Tribunal: TJES
Processo: 5001155-72.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transferência de Financiamento (contrato de gaveta); Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001155-72.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISLEY MARCIO DE CASTRO
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001155-72.2022.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
CRISLEY MARCIO DE CASTRO

RECORRIDO:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DE
QUANTUM
COMPENSATÓRIO VIA CONTRARRAZÕES IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, ora Recorrido, declarando a inexistência da dívida oriunda do empréstimo fraudulento, bem como condenando o Recorrente à restituição do valor de R$ 7.100,00, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, o Recorrido pugna pela rejeição do recurso interposto, bem como requer a majoração do
quantum
arbitrado por danos morais ao montante de R$ 10.000,00.

(2). Inicialmente, destaca-se que a pretensão veiculada pelo Recorrido em sede de contrarrazões (majoração de
quantum
compensatório) não é cognoscível através da referida via eleita, sendo certo que, visando eventual reforma da sentença proferida nos autos, o Recorrido deveria ter apresentado Recurso Inominado, razão pela qual deixo de apreciar o pedido formulado.

(3). Quanto ao mérito recursal, observo que as provas colacionadas pelo Recorrente reforçam a tese brandida pelo Recorrido quanto à ocorrência de fraude no caso em tela. Efetivamente, indica o Recorrente que houve a habilitação de
token
no celular utilizado para realizar as transações impugnadas apenas minutos antes da efetivação dessas, sendo certo ainda que não esclarece o banco quanto à existência de outros aparelhos vinculados à conta do Recorrido (destaca-se que o consumidor indica a existência de registro nesse sentido, conforme ID 4356233 - Pág. 2, apontando ainda que o dispositivo utilizado no momento do golpe não era o mesmo que o seu – sendo inclusive de modelo e fabricante distintos).

(4). Destaca-se também que, embora o Recorrente alegue que a habilitação do novo dispositivo tenha ocorrido em razão de vazamento de dados sigilosos (incluindo senhas pessoais) por culpa do Recorrido, não precisou de que forma tal fato teria ocorrido, limitando-se a listar, de forma genérica, modalidades de golpes usualmente aplicados por estelionatários, sem estabelecer qualquer nexo de causalidade com o caso concreto, de modo descumprir o ônus que lhe incumbia (art. 14, § 3°, II, CDC).

(5). Outrossim, considerando a sequência temporal dos fatos narrados na demanda, em que houve a habilitação de
token
em novo dispositivo às 14h45 e concluídas todas as transações impugnadas às 14h51 (todas no dia 01/02/2022), há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Recorrente, que não apenas permitiu a movimentação de mais de R$ 12.000,00 em menos de dez minutos, como ainda autorizou as referidas transações a partir de dispositivo que acabara de ser habilitado, sem qualquer outra verificação de segurança adicional (confirmação via e-mail, biometria, etc) que se prestasse a obstar as referidas operações fraudulentas (inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo do Recorrido).

(6). Nesse sentido, concluo que as transações impugnadas pelo Recorrido foram concretizadas por meio de ato fraudulento de terceiros, sobre o qual responde o Recorrente, em se tratando de fortuito interno apenas concretizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(7). Assim sendo, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo ̧
que condenou a Recorrente em danos materiais e morais, sobretudo diante das peculiaridades do caso concreto, da gravidade do caso, da capacidade econômica das partes e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)